Tribunal: TJSP
Processo: 2248566-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2248566-98.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Itatiba, em que são
embargantes FERNANDA BEATRIZ PARREIRA LIMA LEITE MASCARENHAS
(INVENTARIANTE) e JOSE LEITE MASCARENHAS (ESPÓLIO), é embargada
JULIA CONCEIÇÃO RODRIGUES FERREIRA DA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248566-98.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 27.347
2
Embargos de
declaração n°:
2248566-98.20198.26.0000/50002
Embargante:
Fernanda Beatriz Parreira Lima Leite Mascarenhas e
outro
Embargado:
Julia Conceição Rodrigues Ferreira da Rosa
Comarca:
Itatiba - 2a Vara Cível
1a Instância:
0001740-96.2018.8.26.0281
Juiz:
Orlando Haddad Neto
Voto no
27.347
EMENTA. Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de
declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão de
fls. 53/57, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos
embargados, com a seguinte ementa:
“Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade. Recurso com objetivo de
rediscutir a causa já decidida e obter nova decisão, com
intuito infringente. Embargos de declaração rejeitados.“
Os embargantes afirmam que o fato novo constou
das razões recursais.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão na própria sentença
ou no acórdão, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, os quais
inexistem do acórdão embargado.
As questões ventiladas neste recurso sobre os
veículos foram expressamente enfrentadas no julgado. Confira-se: As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248566-98.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 27.347
3
questões relativas ao valor da execução, dos veículos BMW e JEEP, bem como da
entrega das chaves/imissão da posse foram dirimidas pela decisão de fls. 527/529
dos autos de origem. A impugnação apresentada às fls. 615/623 dos autos de
origem é mera reiteração das alegações já apresentadas e apreciadas pela decisão de
fls. 527/529 dos autos de origem, inexistindo justificativa para nova apreciação da
matéria. (fl. 1.034).
Os embargantes pretendem a alteração do julgado
por via inadequada.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator